Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL.

1. São cabíveis os Embargos Infringentes contra decisão não unânime proferida em Agravo em Execução Penal.

2. A reincidência é condição pessoal do apenado e surte efeitos em toda a pena unificada, mesmo quando reconhecida após o início da execução de pena referente a condenação anterior.
3. Preliminar rejeitada. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.